Tribunal: STF
Processo: Rcl 37243
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO GILMAR MENDES NO RE 960.429-RG/RN – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS (CPC, ART. 1.035, § 5º) QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA VEICULADO NA REPERCUSSÃO GERAL – PREJUDICIALIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO, POR EFEITO DE PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, CONSISTENTE NO ULTERIOR JULGAMENTO, PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO MÉRITO DO RE 960.429-RG/RN – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.